Tribunal: TJMT
Processo: 1019746-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Visto.
Tendo em conta o teor da certidão de id. 57907488, intimem-se os agravantes para que, sob pena de deserção, no prazo de 05 (cinco) dias, promovam o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.